Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENUNCIADO 479, DA SÚMULA DO STJ. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, DO CPC.
1. A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva para a demanda e deve ser analisada à luz dos fatos deduzidos na petição inicial, como se verdadeiros fossem, por aplicação da teoria da asserção. Sendo evidente a existência de correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido formulados em face do Banco do Brasil, fundamentados em falha na prestação de serviço, afere-se, pela teoria da asserção, sua legitimidade ad causam.
2. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
3. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Compete às instituições financeiras a adoção de mecanismos de segurança eficientes para identificar e prevenir transações atípicas e potencialmente fraudulentas, especialmente em casos de operações realizadas fora do perfil usual do cliente e em horários incomuns. A ausência de tais medidas configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade da instituição financeira.
5. Tendo ocorrido julgamento de mérito, com a prolação de provimento jurisdicional condenatório, como regra, há que incidir a regra geral prevista no art. 85, do CPC, bem assim, existindo sucumbência recíproca, distribuição proporcional das despesas processuais entre as partes, em observância ao art. 86, do mesmo Código.
6. Apelação não provida.